Tribunal: TJDFT
Processo: 0018935-23.2013.8.07.0015
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ARTIGO 40 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. RECURSO REPETITIVO N. 1.340.553/RS. TEMAS REPETITIVOS N. 566 A 571. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PRAZO DE 1 (UM) ANO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PARCELAMENTO DO DÉBITO FISCAL. CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO. DEMORA IMPUTADA AO EXEQUENTE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Não encontrado o devedor, ou seus bens passíveis de penhora, o feito será suspenso pelo prazo de 1 (um) ano, após o qual, não havendo manifestação da Fazenda Pública, o feito será arquivado, hipótese em que a prescrição intercorrente começará a fluir, nos termos do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal (Lei 6.830/1980).
2. O prazo de 1 (um) ano de suspensão do feito e do respectivo prazo prescricional terá início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, sendo dever do magistrado declarar a ocorrência da suspensão da execução, conforme determina o item 4.1 do REsp n° 1.340.553/RS.
3. O parcelamento administrativo importa no reconhecimento do débito tributário e, por conseguinte, a interrupção do fluxo prescricional da pretensão de cobrança, nos termos do art. 174, parágrafo único, inciso IV, do Código Tributário Nacional.
4. Não há que se falar em desídia, tampouco inércia da parte autora, quando a demora dos atos processuais é decorrente de mecanismos inerentes à atividade judicial.
5. A teor do enunciado da súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça, a morosidade na citação, decorrente de motivos inerentes ao serviço judiciário, não pode ser imputada à parte interessada, nem justificar o acolhimento da arguição de prescrição suscitada pela executada.
6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.